Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738734-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIELLY SOUZA BEZERRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que inferiu a tutela antecipada de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar: 1) a consignação dos valores que entende devidos; 2) a cessação das cobranças decorrentes do contrato de alienação fiduciária firmado com o réu/agravado; 3) a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e 4) a garantida da posse do veículo. A agravante tece considerações sobre a função social do contrato. Sustenta que os interesses observados foram somente no enriquecimento de umas das partes em detrimento da outra, o que causa o desequilíbrio do contrato em questão. Argumenta que quando existe litígio sobre o objeto do pagamento, a consignação em pagamento é devida. No caso em tela, cláusulas abusivas estão sendo discutidas, razão pela qual a agravante está autorizada a depositar o valor que entende devido. Afirma que o saldo devedor pretendido está correto, e que não há exclusão de valores pagos a título de mora, e sim compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados pelo agravado de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor do que o valor cobrado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não estão presentes. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Em uma análise perfunctória, não se observa a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, conforme fundamentado na decisão agravada: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tampouco subsiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora sustenta a abusividade das cláusulas relativas às taxas de juros mensal e anual contratadas, à incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos derivados da mora e à transferência das despesas com a cobrança. Acerca da limitação da taxa de juros convencionada, deve ser destacado que a intervenção do Poder Judiciário somente é possível à luz dos ditames estabelecidos no CDC. É que, em verdade, inexiste qualquer limitação legal ou regulamentar acerca das taxas de juros que podem ser praticadas pelas instituições financeiras. Assim sendo, a modulação judicial da taxa pactuada somente é possível em situações excepcionais, quando constatada eventual abusividade (Resp 1.112.879/PR). No caso, o contrato celebrado entre as partes previu taxas de juros nos patamares dos valores médios, de modo que não houve discrepância hábil a legitimar sua redução. Com efeito, o contrato previu taxas de juros mensal de 1,46% e anual de 19%. No mesmo período (03/02/2021) as taxas aplicadas pelas principais instituições financeiras variavam de 0,84% a.m. e 10,54% a.a. a 3,34% e 48,40% a.a., conforme relatório anexo obtido no site do BACEN. Frise-se, a modulação das taxas de juros convencionadas somente é possível em situações excepcionais e, no caso, a taxa praticada não se revela incompatível com a taxa média praticada no período da contratação. No tocante à diferença entre o custo efetivo total anual - CET anual previsto no contrato (CET de 22,05%) e o calculado pela parte autora (de 21,6994%) verifico ser ínfima a diferença e, portanto, incapaz de repercutir de forma relevante no valor das parcelas. Tal circunstância infirma a necessidade de imediata intervenção judicial para redução das parcelas. Em relação à incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, verifico que o contrato sequer a previu. A cláusula invocada pela parte autora é clara ao consignar que o atraso no pagamento das parcelas enseja a incidência tão somente dos juros remuneratórios, à mesma taxa devida para o adimplemento regular, juros moratórios e multa de mora. Por fim, em relação à transferência de eventuais despesas com a cobrança verifico não constar dos autos qualquer evidência de que o réu efetivamente as tenha exigido da parte autora, tampouco o seu montante. Por tudo isso, não verifico probabilidade do direito à imediata redução das parcelas, tampouco à suspensão das cobranças e garantia da posse do veículo, eis que os pagamentos devem continuar a ser realizados da forma acordada. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. NÃO ACEITÁVEL. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RECUSA. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Correta a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, considerando a ausência de flagrante abusividade do contrato de mútuo e, portanto, da probabilidade do direito. 3. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. 3.1. O Enunciado 382 do c. STJ é no sentido de que a "estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.2. A Súmula 596 do STF preconiza que as disposições do Decreto n. 22.626/33 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. 3.3. A estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei n. 4.595/1964. 4. Consoante se extrai dos arts. 334 e 335, ambos do Código Civil e arts. 539 a 549 do CPC, embora seja possível o ajuizamento de consignação em pagamento, o consignante deve cumprir determinados requisitos, dentre os quais, a entrega para depósito da coisa devida. 4.1. Incabível a pretensão do agravante de, com a finalidade de evitar a mora, obter do juízo autorização para depósito em consignação de quantia controvertida e unilateralmente estipulada, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. 4.2. Não se pode impor ao agravado, como credor, o recebimento de obrigação diversa da que lhe é devida, segundo contratualmente ajustado, ainda que mais valiosa seja a oferta, conforme lhe garante o art. 313 do Código Civil. 4.3. Para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em a receber, o que inexiste nos autos. 4.4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança não se logrou ser demonstrada no caso. 5. Não demonstrada a probabilidade do direito para evitar a inscrição do nome do agravante em cadastros protetivos de crédito e a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária do mútuo contratado, por não haver plausibilidade no reconhecimento da abusividade da cláusula de juros remuneratórios do mútuo contratado e do direito de consignação, em juízo, do valor de prestação diverso daquele estipulado em contratado, mediante cálculo unilateral e pessoalmente realizado. 6. Hipótese em que não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. Tutela de urgência formulada na origem. Decisão de indeferimento mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1380610, 07217277020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÃO ÚNICA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DA MORA. NÃO INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE NA POSSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão do devedor de suspender os efeitos da mora, depositando em juízo os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal (art. 300 do CPC), se não evidenciado de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. 2. Caso concreto em que se constata que a prova apresentada (laudo pericial elaborado por contador particular) é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Se a controvérsia não reside na nulidade ou inexistência da obrigação, mas na pretensão modificativa dos termos avençados, enquanto não for emitido provimento antecipatório, são legítimas as cláusulas assumidas, devendo-se dar eficácia à mora e suas consequências, como o protesto e o registro em cadastros de devedores inadimplentes, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 380. 4. Ante a ausência dos requisitos aptos a autorizar a suspensão da mora, impõe-se a parcial reforma da r. decisão impugnada, a fim de indeferir o depósito das parcelas mensais em juízo, mantendo-a na parte que indeferiu o pedido formulado pelo autor de que seu nome não seja inserido nos cadastros de inadimplentes e de que seja mantido na posse do veículo objeto da alienação fiduciária. 5. Recurso da instituição financeira ré provido e da parte autora desprovido. (Acórdão 1372071, 07214488420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que a agravante, por espontânea vontade, celebrou contrato de alienação fiduciária de bem móvel com a instituição financeira agravada. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades na contratação e/ou abusividade nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator